Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-70.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-70.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVETE GONCALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVISÃO DE SALDO DO PASEP COM APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E ÍNDICES PLENOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ivete Gonçalves de Jesus contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória em face do Banco do Brasil S/A, com pedido de revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP, pleiteando aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão e Collor), correção monetária e juros remuneratórios, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual possui competência para julgar demanda que discute a correção de saldo de conta do PASEP com base em índices de política econômica definidos por órgão federal, em vez de limitar-se a alegações de falhas operacionais do gestor (Banco do Brasil S.A.).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como partes, sendo o caso de controvérsia sobre índices de correção do PASEP de competência da Justiça Federal.

4. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.150), o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade apenas para demandas que versem sobre saques indevidos ou falhas operacionais, não para questionamento de critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, órgão federal.

5. A pretensão autoral envolve discussão sobre expurgos inflacionários e índices de correção estabelecidos por norma federal, atraindo a necessária participação da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento: “A Justiça Federal detém competência absoluta para processar e julgar ações que discutam a revisão de saldo de contas do PASEP com base em critérios de política econômica e índices de correção monetária estabelecidos por órgão federal, não se limitando a falhas operacionais do gestor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
N
°
8000225-70.2025.8.05.0072
,

oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas/Ba, em que figura como
APELANTE,
IVETE GONÇALVES DE JESUS

e como
APELAD
O,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal e julgando
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA